Tribunal: TJDFT
Processo: 0742094-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742094-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JULIO MARIA ELOI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER para localização de bens e ativos em nome do devedor, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A parte autora requer consulta ao sistema SNIPER - disponibilizado pelo CNJ - visando a localização de bens e ativos em nome da executada. Contudo, o referido sistema não é indicado para tal finalidade. A indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo de dados por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para o deferimento da referida medida. Ademais, o sistema não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz grafos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, sendo mais funcional, no processo civil, para fins de eventual pedido de desconsideração de personalidade jurídica, e não para localização de bens e valores para penhora. Conforme extraído do próprio sítio do CNJ, "O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. As informações podem ser exportadas em um relatório no formato .pdf e anexadas a um processo judicial" (Acesso em 04/11/2022, às 13h59 - &lt;https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/perguntas-frequentes/&gt;). No caso, considerando a fase processual atual e o próprio pedido formulado, verifica-se que o referido sistema não é apto a atender a demanda da parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema SNIPER. (...) Sustenta o recorrente que o pedido de pesquisas por meio dos sistemas disponibilizados tem por finalidade a eventual localização de ativos financeiros que possam garantir a execução, a fim de que o processo possa ter regular curso. Aduz que, no caso específico da ferramenta SNIPER, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, por englobar vários instrumentos e meios de pesquisa, poderá resultar na apuração de algum bem de propriedade do devedor, que não foi localizado por meio das pesquisas convencionais. Afirma que, na hipótese dos autos, esgotaram-se os meios comuns para localização de patrimônio do devedor, sendo que o processo não pode permanecer paralisado, sob pena de se negar ao credor o direito de buscar a recuperação de seu crédito. Considera, assim, oportuna a utilização do sistema SNIPER. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja autorizada a pesquisa postulada. Preparo regular (ID 42122461). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não se encontram presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente a probabilidade do provimento do recurso. Sobre o tema, o sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) foi recentemente lançado pelo CNJ, como uma solução tecnológica “desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Confira-se a descrição da ferramenta extraída do referido sítio eletrônico, in verbis: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais (grifo nosso). Ademais, a consulta a dados dos seguintes órgãos já estão disponíveis, por meio da ferramenta: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. E ainda estão em processo de integração os dados fiscais do Infojud e os dados bancários do Sisbajud, para acesso de forma sigilosa. Depreende-se que, mais do que um banco de dados exclusivo, a ferramenta é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de inúmeros bancos de dados já existentes, sendo certo que os acima elencados já foram incorporadas à ferramenta virtual. Vale dizer, não se cuida de informações que ainda não estão disponíveis ao Juízo ou à parte, mas de tentativa de agregação de diversos bancos de dados, por meio de uma única solução tecnológica. Ademais, é certo que a disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática possibilidade de utilização por Juízos deste Tribunal de Justiça, pois depende de implementação local e de aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. Na espécie, verifica-se que já houve pesquisa de bens e ativos do executado por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDF consoante informações contidas no ID 134577526. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, razão pela qual requereu a busca/penhora de bens em nome do espólio devedor via sistema SNIPER. O Juízo indeferiu o pedido ao fundamento de que o referido sistema não é apto a atender a demanda da parte credora. Com efeito, a decisão não merece reforma. Em primeiro lugar, ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, como já dito acima, deve ocorrer paulatinamente. Ademais, conquanto fosse possível a utilização do aplicativo, cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados, sendo certo que a maioria dos sistemas descritos pelo recorrente são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido neste momento. De outra senda, os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud são os mais úteis e eficazes para a localização de bens do devedor, cujas pesquisas não foram exitosas. Aliás, muitos dos bancos de dados acessados pelo SNIPER não permitem a localização de bens do devedor, como o cadastro de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal ou o banco de candidatos do TSE. Além disso, o pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. Malgrado o Juízo também esteja submetido ao princípio da cooperação, não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, protagonista da execução manejada, devendo indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para este fim, não podendo terceirizar tal mister. O Juízo, nessa lógica, é auxiliar do processo, jamais podendo suprir a proatividade do credor, essencial para o deslinde do feito. Por conseguinte, “(..) a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da sua titularidade é medida afetada diretamente ao exeqüente, à medida que a execução se realiza no interesse e de conformidade com a conveniência do credor, que não podem ser transmudados em inércia e serem supridos mediante a interseção judicial” (Acórdão 765379, 20130020300079AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 10/3/2014. Pág.: 53) Dessarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator